Tribunal: TJDFT
Processo: 0003145-88.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação em anexo no ID 13254448, 13254450, 13254451 e 13254452, o(a) credor(a) JOSÉ BARROSO COSTA, negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 8983618 e 8983626). Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar a noticiada escritura de cessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios